Tribunal: STJ
Processo: 0727800-11.2012.8.02.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2151651 - AL(2022/0183824-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO
ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVENTUÁRIOS DA
JUSTIÇA ESTADUAL DE ALAGOAS - SERJAL
ADVOGADO
: MARCOS SILVEIRA PORTO - AL003260
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADOS
: RITA DE CÁSSIA COUTINHO TOLEDO - AL006270
RONEY RAIMUNDO LEÃO OTILIO - AL009317
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL NÃO ULTRAPASSADO.
ARGUMENTOS
SÚMULA N. 315/STJ.
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Não há que se falar em dissenso interpretativo entre julgados quando não
ultrapassado o juízo de admissibilidade do recurso, revelando-se inviável, em sede de
Embargos de Divergência, a discussão sobre o acerto ou desacerto da aplicação de
regra técnica de conhecimento recursal. Súmula n. 315 desta Corte.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54951167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/03/2026 15:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 217eb223-b7cb-433a-9da5-34ad328cb3bd

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54951167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/03/2026 15:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 217eb223-b7cb-433a-9da5-34ad328cb3bd

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2151651 - AL(2022/0183824-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO
ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVENTUÁRIOS DA
JUSTIÇA ESTADUAL DE ALAGOAS - SERJAL
ADVOGADO
: MARCOS SILVEIRA PORTO - AL003260
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADOS
: RITA DE CÁSSIA COUTINHO TOLEDO - AL006270
RONEY RAIMUNDO LEÃO OTILIO - AL009317
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL NÃO ULTRAPASSADO.
ARGUMENTOS
SÚMULA N. 315/STJ.
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Não há que se falar em dissenso interpretativo entre julgados quando não
ultrapassado o juízo de admissibilidade do recurso, revelando-se inviável, em sede de
Embargos de Divergência, a discussão sobre o acerto ou desacerto da aplicação de
regra técnica de conhecimento recursal. Súmula n. 315 desta Corte.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão da Presidência desta
Corte que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, fundamentada na
incidência da Súmula 315/STJ.
Sustentam os Agravantes, em síntese que "há equívoco do relator, vez que
o recurso especial fora provido parcialmente, onde aplicou-se a limitação temporal
decorrente da alegada reestruturação na carreira" (fl. 1.861e)
Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Documento eletrônico VDA54151033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/02/2026 14:46:27
Código de Controle do Documento: f2050e2a-9f01-462f-a290-0305d9b77fc8

Impugnação às fls. 1.873/1.882e.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão aos Agravantes, porquanto os Embargos de Divergência
têm por finalidade a uniformização da jurisprudência desta Corte quanto à
interpretação do direito em tese, sendo cabíveis quando tratar-se de decisão proferida
em sede de recurso especial cujo teor divirja do julgamento de outra Turma, Seção, ou
Órgão Especial (art. 29 da
, devendo o dissenso ser comprovado na
Lei n. 8.038/90)
forma do
§§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (art.
art. 255,
266, § 1o, do RISTJ).
Não há que se falar em dissenso interpretativo entre julgados, quando não
ultrapassado o juízo de admissibilidade do agravo interno, revelando-se inviável, em
sede de Embargos de Divergência, a discussão sobre o acerto ou desacerto da
aplicação de regra técnica de conhecimento recursal, como é o caso dos autos.
Escorreita, portanto, a incidência, por analogia, da
"Não
Súmula n. 315/STJ:
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
recurso especial".
Nesse aspecto, verifico ainda que, a rigor, os Agravantes veicularam os
presentes embargos de divergência
.
contra a decisão monocrática de fls. 1.562/1.567e
Tal fato é reconhecido pelos próprios Recorrentes, na medida em que
alegam, em suas razões recursais, que (fls.
destaques meus e no
1.788/1.789e,
original)

[...] o embargado interpôs recurso de agravo para essa Corte, o qual,
através de decisão monocrática do Nobre Ministro Relator, veio a ser
provido parcialmente, no sentido de se aplicar jurisprudência relacionada a
limitação temporal, decorrente da reestruturação na carreira, mantendo-se
, conforme abaixo se transcreve:
as demais condenações

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE
OMISSÕES. JUROS DE MORAS. TERMO INICIAL. REVISÃO
DAS PREMISSAS SUBJACENTES.
URV.
SÚMULA No 7/STJ.
REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
MODIFICAÇÃO
DO
PADRÃO
REMUNERATÓRIO.
REESTRUTURAÇÃO
DA
CARREIRA.
PRECEDENTES.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE O
RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, DAR- LHE PARCIAL
.”(grifei)
PROVIMENTO

Observa-se, deste modo, que o Nobre Relator não observou a situação
processual acima esmiuçada, e decidiu pelo acolhimento da limitação
temporal, sem atentar que existe decisão transitada em julgado desde o
ano de 2010 (acórdão contido no item
dos autos), a qual afastou a
122/123,
, violando-se o princípio constitucional da
mencionada limitação temporal
coisa julgada e da segurança jurídica, além de incorrer em “error in
judicando.”
e
Por conta disto, o ora embargante aviou seu recurso de agravo interno
postulou a reforma da decisão singular, onde defendeu a inexistência de
Documento eletrônico VDA54151033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/02/2026 14:46:27
Código de Controle do Documento: f2050e2a-9f01-462f-a290-0305d9b77fc8

reestruturação na carreira, conforme agravo de instrumento no 2010.000598-
4, cujo acórdão fora publicado em 22-10-2010, onde veio a transitar em
julgado, insuscetível, pois de novo julgamento, em virtude do consagrado
princípio da soberania das decisões judiciais e o seu trânsito em julgado.
No entanto, o agravo interno manejado pelo embargante veio a ser
dessa Corte, conforme acórdão abaixo
improvido pela Segunda Turma
transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA,
DE FORMA ESPECÍFICA, FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. 1. Não se conhece do agravo interno quando este
deixa de atacar, especificamente, fundamento da decisão
. ACÓRDÃO Vistos e
agravada. 2. Agravo interno não conhecido
relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior
Tribunal de Justiça, em sessão virtual de
a
14/03/2023
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
20/03/2023,
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros
Francisco Falcão, Humberto Martins, Herman Benjamin e
Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.”
(grifei)

Em que pese o contido no julgamento acima, tem-se que não é aceitável o
entendimento de que não houve ataque aos fundamentos da decisão
além de traçar todo o histórico fático-
agravada, pois o ora embargante,
processual, demonstrou que a decisão agravada está em desconformidade
com a jurisprudência, além de ter ferido princípio constitucional da coisa
julgada, onde houve a completa desconsideração da decisão transitada em
jugado em 2010, proferida no Agravo de instrumento no 2010.000598-4, que
havia decidido pela inexistência de reestruturação na carreira.

Em que pese o esforço argumentativo dos Agravantes de que o agravo
interno de fls.
interposto contra a decisão monocrática de fls.
1.570/1.577e,
foi improvido, o referido recurso, na realidade, não foi sequer conhecido,
1.562/1.567e,
ante a incidência da
(fls.
).
Súmula 182/STJ
1.704/1.706e
Nesse contexto, destaco que os embargos de divergência são cabíveis
apenas contra acórdão prolatado por Turma, Seção ou pela Corte Especial em
julgamento no qual o mérito recursal é analisado, revelando-se inadmissível a
ou a indicação de provimento
interposição contra decisão monocrática de Relator
singular como paradigma.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a
art. 1.021,
CPC/2015,
orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra ASSUSETE
EREsp n. 1.311.383/RS,
MAGALHÃES, j. 14.09.2016.
Documento eletrônico VDA54151033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/02/2026 14:46:27
Código de Controle do Documento: f2050e2a-9f01-462f-a290-0305d9b77fc8

Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA54151033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/02/2026 14:46:27
Código de Controle do Documento: f2050e2a-9f01-462f-a290-0305d9b77fc8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.151.651 / AL
Número Registro: 2022/0183824-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013954220118020056
001010144065
00144066120018020001
07278001120128020001
727800112012802000150001
0727800112012802000150001
1010144065
13954220118020056
144066120018020001 7278001120128020001
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO
ESTADO DE ALAGOAS
OUTRO NOME : SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVENTUÁRIOS DA
JUSTIÇA ESTADUAL DE ALAGOAS - SERJAL
ADVOGADO
: MARCOS SILVEIRA PORTO - AL003260
EMBARGADO : ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADOS
: RITA DE CÁSSIA COUTINHO TOLEDO - AL006270
RONEY RAIMUNDO LEÃO OTILIO - AL009317
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO
ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVANTE : SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVENTUÁRIOS DA
Documento eletrônico VDA54917609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:45
Código de Controle do Documento: 803b211b-3ee8-4a8b-8380-8f31dcc3c95f

JUSTIÇA ESTADUAL DE ALAGOAS - SERJAL
ADVOGADO
: MARCOS SILVEIRA PORTO - AL003260
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADOS : RITA DE CÁSSIA COUTINHO TOLEDO - AL006270
RONEY RAIMUNDO LEÃO OTILIO - AL009317
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze
e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:45
Código de Controle do Documento: 803b211b-3ee8-4a8b-8380-8f31dcc3c95f